Tribunal: TJSP
Processo: 2266735-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cheque. Adjudicação de imóvel rural em favor da empresa exequente. Extinção da empresa. Ingresso dos sócios no processo postulando a alteração do polo ativo e a retificação do auto de adjudicação. Possibilidade. Fraude contra credores não evidenciada no caso dos autos e que não pode ser presumida pelo Poder Judiciário. Recurso provido.